Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-23.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
* AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação. Imóvel comercial. Locatária que pede a consignação das chaves em Juízo ante a recusa da locadora ao recebimento. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, pugnando no mérito pelo total acolhimento dos Embargos por inexigibilidade do título, da dívida e do

Ementa:
* AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação. Imóvel comercial. Locatária que pede a consignação das chaves em Juízo ante a recusa da locadora ao recebimento. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, pugnando no mérito pelo total acolhimento dos Embargos por inexigibilidade do título, da dívida e do excesso de execução, pugnando ainda pelo reconhecimento da rescisão do contrato no dia 30 de novembro de 2015 ou, alternativamente, na data do depósito em Juízo das chaves do imóvel no dia 12 de julho de 2016, pleiteando por fim a compensação do crédito decorrente de benfeitorias no imóvel. EXAME: Locador que enviou minuta de Distrato por "e-mail" ao locatário, mas não concordou com a devolução. Dinâmica de Distrato que é diversa da exigida na formação do Contrato. Proposta de distrato que, por isso, não é vinculativa. Recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves. Direito potestativo da locatária de entregar o bem à locadora, "ex vi" do artigo 4o da Lei 8.245/91. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*